Tribunal: TJSP
Processo: 2254227-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Sebastião – IPTU e taxa de coleta de lixo de 2013 a 2015 – Busca de endereço junto à Receita Federal via sistema eletrônico INFOJUD – Cabimento, conforme precedentes desta Câmara e do STJ - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254227-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO, é agravada
JAQUELINE FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254227-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38777-eom-27/10/20
2
VOTO No: 38777
AGRV.No: 2254227-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de São
Sebastião IPTU e taxa de coleta de lixo de 2013 a 2015 –
Busca de endereço junto à Receita Federal via sistema
eletrônico INFOJUD Cabimento, conforme precedentes
desta Câmara e do STJ - RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pelo exequente MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, contra r. decisão de fls.
28, proferida em execução fiscal referente a IPTU e taxa de coleta de lixo de
2013 a 2015, proposta contra JAQUELINE FERREIRA DE JESUS
OLIVEIRA, pelo qual o recorrente pretende que o juízo a quo pesquise o
endereço
da
parte
executada
via
sistema
eletrônico
INFOJUD/RENAJUD/BACENJUD, alegando que é necessária a intervenção
do Poder Judiciário, já que esgotados os meios de pesquisa direta.
2. A r. decisão agravada indeferiu pesquisa via
INFOJUD, ao fundamento de que tal diligência compete à parte interessada
pela via administrativa, pois não comprovado o esgotamento de medidas
anteriores, de modo que é desnecessária a intervenção do Judiciário.
É o relatório.
3. Recurso tempestivo, tirado de execução eletrônica e
isento de preparo, motivo pelo qual pode ser conhecido.
De início, fica esclarecido que a r. decisão agravada
indeferiu pesquisa via INFOJUD, motivo pelo qual o julgamento do presente
recurso se restringirá a essa modalidade de pesquisa.
4. Procede a pretensão recursal, pois esta Câmara
entende que a pretensão veiculada pelo agravante é cabível.
Prova disso as ementas seguintes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016 - Pretendida pesquisa de endereço da
executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254227-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38777-eom-27/10/20
3
INFOJUD - Cabimento - Provimento CSM no 1864/2011 -
Inteligência do art. 256, § 3o, do CPC
Impossibilidade de
suspensão do feito pelo rito do art. 40 da Lei no 6.830/80, antes
de exauridas as diligências realizadas no intuito de localizar o
devedor - Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público -
Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2267539-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 03/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de
Jaú
Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa no
sistema InfoJud para obtenção de novo endereço do executado
Possibilidade
Informações acobertadas por sigilo fiscal,
restando impossibilitada a sua obtenção pela parte

Necessidade de intervenção judicial - Precedentes do C. STJ e
deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2205220-05.2016.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 26/01/2017; Data
de Registro: 27/01/2017).
Registre-se que o Egrégio STJ se pronuncia no sentido
de que é legal a realização de pesquisas no sistema INFOJUD, já que se
cuida de meio colocado à disposição da parte exequente para agilizar a
satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das
buscas por outros bens do executado.
Confira-se:
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização
de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte
exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não
sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens
do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254227-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38777-eom-27/10/20
4
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no
AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no
AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.
Note-se que a intervenção do Judiciário, no caso,
justifica-se mais ainda, pois o CNJ e o CPC motivam a atuação do
mecanismo judiciário neste sentido.
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, dá-se provimento ao recurso.
Posto isso, recurso provido para autorizar a pesquisa
via INFOJUD. Providências a cargo do d. juízo a quo.
Int.